Tribunal: TJDFT
Processo: 0738971-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738971-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: DEUSANIRA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 108060018, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra DEUSANIRA PEREIRA DE SOUSA, que o pedido de majoração da penhora incidente sobre a remuneração da executada de 15% para 30%, in verbis: “Foi negado provimento ao agravo de instrumento outrora interposto pelo credor. O exequente pede a majoração da penhora incidente sobre a remuneração da executada de 15% para 30%, bem como informa o valor atualizado do débito e pede a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. Houve desconto de parcela da remuneração da executada, conforme indicado no ID 105902069, no valor de R$ 179,30, o que corresponde a 15% da remuneração da devedora, conforme fixado na decisão de ID 88398346. Assim, a remuneração média da executada é de aproximadamente R$ 1.195,00. Ou seja, trata-se de baixa renda e, portanto, aumentar o desconto no salário poderia comprometer a própria subsistência da executada, não aparentando razoável majorar o valor da penhora. Valho-me, pois, dos argumentos já lançadas na decisão de ID 88398346 para manter a penhora sobre 15% da remuneração bruta da devedora, abatidos os descontos compulsórios (IRRF e INSS), devendo ser debitadas tantas parcelas quantas forem necessárias até o limite da dívida. Autorizada está a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, vide o art. 782, §3o, do CPC. Acolho, em parte, o pedido do exequente. Oficie-se ao SERASA e SPC para inscrição, observando o valor do débito indicado no ID 107600784. No mais, aguarde-se o integral pagamento da dívida, devendo o processo permanecer suspenso até junho de 2022, nos termos da decisão de ID 93980113. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora